Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. HOSPITAL DE ALTO CUSTO. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pela autora contra a sentença de improcedência em ação cominatória, ajuizada para obrigar a operadora de plano de saúde a reembolsar despesa com internação e tratamento médico/hospitalar em nosocômio de alto custo localizado fora da região de abrangência da cobertura contratual, requerendo ainda, a compensação de danos morais.
2. É assente na jurisprudência que o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.
3. Precedentes STJ: “A colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento' (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.829.813/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)”.
4. Recurso conhecido e improvido.